Tribunal: TJMT
Processo: 1041022-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041022-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 401.813.888-12 (ADVOGADO), LUMAR COSTA DA SILVA registrado(a) civilmente como LUMAR COSTA DA SILVA - CPF: 391.382.038-80 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL CIVEL E FEDERAL DA COMARCA DE CÁRCERES MT (IMPETRADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 401.813.888-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução de medida de segurança. Internação. Preliminar da PGJ. Não conhecimento. Rejeitada. Reiteração de conduta violenta e agravamento do quadro psiquiátrico. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou
que decretou
“nova medida de internação”
em cumprimento de medida de segurança por homicídio qualificado [feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], roubo, furto e dano qualificado [contra concessionária de serviço público]
, visando a manutenção do paciente em tratamento ambulatorial.

II. Questão em discussão

(1)
Não conhecimento da impetração; (2) ausência de provas da prática de novo delito; (3) comprovação do agravamento do quadro psicológico e gravidade concreta; (4) proporcionalidade e adequação da internação.

III. Razões de decidir

1. A decisão não foi impugnada por agravo à execução, afigurando-se cabível a impetração de
habeas corpus
por ser
mais célere e benéfica ao paciente.

2. Se o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP deferiu medidas protetivas de urgência, a assertiva de ausência de prova concreta de que o paciente ameaçou sua ex-companheira não se mostra conclusiva.

3. A regressão da medida de segurança de tratamento ambulatorial para internação está motivada no descumprimento de condições impostas [reiteração de conduta violenta] e agravamento do quadro psicológico do paciente.

4. O indeferimento do pedido de prisão preventiva pela prática de novo crime, não induz que desproporcionalidade ou inadequação da internação fundada em laudo técnico atualizado que demonstra a persistência de periculosidade e a inviabilidade de tratamento em regime ambulatorial.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. É cabível habeas corpus contra decisão definitiva em execução penal quando se demonstrar a necessidade de atuação célere e protetiva em favor da liberdade do condenado.

2.
A análise de autoria de ameaça no âmbito doméstico e familiar retrata matéria inerente à instrução criminal no Juízo competente, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus.

3. A reiteração de condutas violentas e persistência da periculosidade [fundada em laudo técnico atualizado] justificam a regressão da medida de segurança de tratamento ambulatorial para internação.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 97; LEP, art. 184.

Jurisprudência relevante:

STJ, HC 636.812/SC – relatora Mina. Laurita Vaz – 11.3.2021; HC 373064/SP – relator Min. Félix Fischer – Quinta Turma – 16.3.2017; EREsp 998.128/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – terceira seção – 18.12.2019; TJMT, HC 59077/2015 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1041022-67.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. THIAGO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE:

LUMAR COSTA DA SILVA

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUMAR COSTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000013-56.2023.8.11.0040), que decretou
“nova medida de internação”
em cumprimento de medida de segurança por homicídio qualificado [feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], roubo, furto e dano qualificado [contra concessionária de serviço público] – art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, c/c art. 157,
caput
, c/c art. 155,
caput
, c/c art. 163, parágrafo único, III, todos do CP – (ID 331840382).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal sob assertiva de que: 1)
“não está comprovado”
que o paciente ameaçou sua ex-companheira; 2)
“a mera suposição de alteração do estado psíquico e gravidade concreta não são suficientes para [...] a internação compulsória”
; 3) a regressão de tratamento ambulatorial para a internação seria
“desproporcional e inadequada”
por ter sido indeferido, pelo
Juízo da 1a Vara de Hortolândia/SP [incidente processual no 1501287-032.2025.8.26.0630], o pedido de prisão preventiva do paciente pelos mesmos fatos [ameaça a sua ex-companheira].

Requer a concessão da ordem para
“manter o paciente”
em
tratamento ambulatorial
(ID 329753356), com documentos (ID 329753358 ao ID 329753382).

O pedido liminar foi indeferido (ID 334152379).

O Juízo singular prestou informações (ID 335231366).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – decisão que determinou nova internação do Paciente – não conhecimento – razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – art. 197, da LEP – caso conhecido – ausência de manifesta ilegalidade na decisão – necessidade de manutenção da medida de segurança em regime de internação, diante do agravamento do quadro clínico do paciente e da reiteração de condutas violentas – pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecida, DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Ana Cristina Bardusco Silva
, procuradora de Justiça – ID 337855378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração sob a assertiva de que
“a questão que deve ser enfrentada em recurso próprio”
[Agravo em Execução].

De fato, a presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 11.11.2025, não impugnada por agravo em execução (SEEU 2000013-56.2023.8.11.0040).

Todavia, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica”
ao paciente
(RHC 146327/RS – relator Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

Logo a impetração merece ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre medida de segurança decorrente de absolvição imprópria [inimputabilidade por doença mental] por
homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], roubo, furto e dano qualificado – contra concessionária de serviço público – (SEEU no 2000013-56.2023.8.11.0040).

Em 20.6.2024, foi deferida a desinternação do paciente, condicionada à tratamento ambulatorial
“sob supervisão contínua da rede de saúde e de seu curador”
.

Em 11.11.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a nova medida de internação do paciente, nestes termos:

“Revelam os autos que o paciente LUMAR COSTA DA SILVA, inicialmente em medida de segurança na modalidade de internação, foi desinternado, para seguir o seu tratamento em regime ambulatorial, conforme decisão proferida em 18/06/2025.

Naquela oportunidade, considerando o teor do laudo de cessação de periculosidade (mov. 96.2) e o relatório multiprofissional do CIAPS – Adauto Botelho (mov. 104.2), verificou-se que o paciente apresentava estabilidade clínica, com juízo crítico preservado, sendo observada como desnecessária a permanência em regime fechado, desde que mantido o tratamento sob supervisão contínua da rede de saúde e de seu curador.

[...]

Em que pese a constatada viabilidade de inserção do paciente em medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial, conforme se observa da informação recente, juntada às movs. 135.1 e 135.2, o paciente voltou a se envolver em fato criminoso (suposto episódio de violência doméstica contra mulher), o que configura grave violação das condições impostas e reiteração de conduta violenta.

A ocorrência, pelas suas circunstâncias e pela natureza do delito relatado, reveste-se de extrema gravidade, sobretudo se considerado o histórico do paciente e o contexto do fato que ensejou a presente medida de segurança — crime de natureza bárbara, praticado sob intensa perturbação psíquica, e que justificou, à época, a aplicação de medida de segurança em regime de internação.

Observa-se, ademais, que o novo delito noticiado nos autos guarda o mesmo contexto de violência doméstica e familiar do delito que ensejou o fato ora objeto de medida de segurança.

Essa nova conduta, portanto, denota possível alteração do quadro psíquico e retorno da periculosidade ativa, que não pode ser ignorada por este Juízo, sob pena de comprometimento da finalidade terapêutica e da segurança coletiva.

A medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal, tem caráter flexível e reavaliável, podendo ser modificada conforme a evolução clínica e o risco concreto que o paciente represente.

E, diante da notícia de nova infração penal, há possível regressão do quadro clínico e fracasso da estratégia ambulatorial, tornando necessária a retomada do tratamento em ambiente controlado e multidisciplinar, como forma de proteção do próprio paciente e da coletividade.

A medida extrema é necessária para evitar ocorrência de mal maior.

Dessa forma, diante da gravidade concreta do novo fato e da potencial alteração do estado psíquico REVOGO A DESINTERNAÇÃO anteriormente concedida e DECRETO A PRISÃO do paciente LUMAR COSTA DA SILVA, para que reinserido em medida de segurança na modalidade de internação, nos termos do art. 97 do Código Penal.

A autoridade policial deverá ser comunicada para cumprimento imediato da ordem de prisão, com recolhimento do paciente ao CIAPS Adauto Botelho, para reavaliação do seu quadro clínico, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADO SEU RECOLHIMENTO EM UNIDADE PRISIONAL COMUM.”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 331840382).

Em 28.11.2025, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à necessidade, adequação e urgência da manutenção do paciente Lumar Costa da Silva em medida de segurança na modalidade de internação, diante das informações clínicas atualizadas que indicam agravamento de seu quadro psíquico e reiteração de conduta violenta.

Embora a Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP/SESMT) tenha sugerido, em manifestação datada de 18/11/2025, a manutenção do regime ambulatorial, tal posicionamento se mostra frágil e insuficientemente fundamentado, pois não se ampara em exame clínico próprio, nem em avaliação direta do paciente.

Os argumentos trazidos pela EAP se baseiam, predominantemente, em relatos indiretos do genitor e curador do paciente, bem como, em documentos anteriores ao novo episódio de violência, sem que tenha havido análise técnica efetiva da condição atual de Lumar após os fatos que ensejaram a revogação da desinternação.

Aliás, o comparecimento ao CAPS, por si só, não indica que o paciente se encontra estabilizado.

Esse posicionamento torna-se ainda mais inconsistente à luz do relatório clínico atualizado juntado aos autos em 26/11/2025, emitido pelo CAPS III – Novo Tempo, unidade assistencial que acompanha o paciente desde junho de 2025 e que realizou observação direta, continuada e multiprofissional.

O referido documento, assinado por psiquiatra e psicólogo que integram a equipe técnica do serviço, apresenta descrição minuciosa do estado clínico atual de Lumar, identificando não apenas a persistência de sintomas graves, mas também comportamentos compatíveis com transtorno de personalidade antissocial e transtorno afetivo bipolar tipo I com episódios psicóticos.

Consta do relatório que o paciente se expressa de forma contraditória, com discurso emocionalmente dissociado da gravidade de seus atos, apresentando indiferença, racionalizações perigosas e incapacidade de reconhecer os danos provocados a terceiros. Foram relatadas manifestações verbais com conotação ameaçadora, inclusive em tom de brincadeira, acerca de medida protetiva solicitada por sua ex-companheira, além de condutas reiteradas de negação da responsabilidade pelos crimes praticados, inclusive em relação ao homicídio anterior, praticado contra sua própria tia.

O documento também destaca a inadequação das doses de medicação utilizadas, apontando falhas no manejo clínico anterior e ausência de adesão crítica ao tratamento.

Não se verificou, segundo a equipe técnica, qualquer indicativo de cessação de periculosidade. Ao contrário, concluiu-se que o seguimento no CAPS, apesar da estrutura ofertada e do apoio familiar, não é suficiente para garantir a segurança do paciente ou de terceiros.

A ausência de tratamento direcionado ao transtorno de personalidade grave, somada à reincidência comportamental e ao histórico de violência extrema, evidencia a necessidade de contenção terapêutica especializada em ambiente clínico fechado.

O relatório é enfático ao afirmar que não há cessação de periculosidade e que a manutenção do tratamento em regime ambulatorial representa risco concreto, devendo ser priorizada a segurança de todos os envolvidos. Dessa forma, considerando que a manifestação da EAP foi baseada em elementos genéricos, indiretos e defasados no tempo, enquanto o relatório do CAPS III – Novo Tempo, datado de 19 /11/2025, apresenta avaliação clínica direta, recente, fundamentada em critérios técnicos objetivos e subscrita por equipe multiprofissional com contato regular com o paciente, não há dúvida de que este último deve prevalecer como elemento técnico central para a decisão judicial.

Frisa-se, o regime ambulatorial já demonstrou ser ineficaz, que há risco atual e concreto à integridade física alheia, que não há qualquer laudo indicando cessação da periculosidade, e que o paciente apresenta histórico que, por si só, recomenda vigilância clínica especializada e contínua.

A medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal, possui natureza protetiva e terapêutica, devendo ser revista sempre que os elementos clínicos indicarem necessidade.

E, no caso concreto, tais elementos apontam para agravamento do quadro e falência da estratégia anterior. Ante o exposto, mantenho integralmente a ordem anteriormente proferida, determinando a execução imediata da medida de segurança em regime de internação, com o recambiamento prioritário do paciente Lumar Costa da Silva ao CIAPS – Adauto Botelho – Posto II.”
(
Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 335231366-fls.9/13).

Pois bem.

A análise de autoria [de ameaça no âmbito doméstico e familiar] retrata matéria inerente à instrução criminal no Juízo competente [1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP], portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC – relatora Mina. Laurita Vaz – 11.3.2021) e deste e. Tribunal (HC no 59077/2015 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015).

Não obstante, em 13.9.2025, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP [autos no 1501287-03.2025.8.26.0630] deferiu medidas protetivas de urgência pelo cometimento, em tese, de ameaça no âmbito doméstico e familiar, de modo que a assertiva de
“ausência de prova concreta que o paciente [...] ameaçou”
a vítima [ex-companheira], não se mostra conclusiva.

Em sua vez, o paciente cumpre medida de segurança por crime grave [homicídio qualificado pelo feminicídio – praticado contra a
“tia que lhe havia oferecido abrigo”
–, motivo fútil –
“por ter sido repreendido (...) ao escutar som em volume muito alto”
–, recurso que dificultou a defesa da vítima – pessoa
“idosa”
e
“atacada (...) dentro da residência que morava, totalmente vulnerável/desprevenida, sem chances de defesa”
– e meio cruel –
“desferiu uma série de golpes”
de faca e
“dilacerou o peito (...) retirando-lhe o coração”
–] e o Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá] decretou a regressão cautelar de tratamento ambulatorial para internação ao considerar a
“
violação das condições impostas e reiteração de conduta violenta [...] e
possível regressão do quadro clínico e fracasso da estratégia ambulatorial, tornando necessária a retomada do tratamento em ambiente controlado e multidisciplinar”
, a justificar a medida a medida de internação (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 331840382).

Essa conclusão [necessidade de nova internação decorrente do agravamento da periculosidade] está corroborada pelo Relatório Clínico subscrito por Daniela Villares Mendes [psiquiatra – CRM/SP 197702 RQE 1271782 –] e Theodoro Inocência Lira [psicólogo – CRP/SP 06207912 –], vinculados ao CPAS III – Novo Tempo, do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Campinas/SP, do qual se extrai que foram observadas “
condutas reiteradas de risco, como minimização de atos praticados, falta de adesão crítica ao tratamento, discursos confusos e contraditórios, além de comportamento voltado à violação de normas sociais e jurídicas [...] identificados traços compatíveis com transtorno de personalidade antissocial, com histórico de comportamentos como agressividade impulsividade, irresponsabilidade, ausência de remorso, manipulação interpessoal, bem como, racionalizações que normalizam atitudes violentas
[...]
com ênfase na presença de sinais precoces, padrão crônico de conduta e prejuízos sociais graves”
(ID 335231366-fls.8/9 – SEEU no 2000013-56.2023.8.11.0040 – Mov. 194).

Para o c. STJ,
“se o paciente revelar incompatibilidade com a medida de segurança”
, o tratamento ambulatorial
“poderá ser convertido em internação, independentemente da prévia realização do exame de cessação da periculosidade, ex vi do art. 184 da LEP...”
(HC n.o 373064/SP – relator Min. Félix Fischer – Quinta Turma – 16.3.2017).

Noutro giro, o indeferimento do pedido de prisão preventiva, pelo Juízo da 1a Vara de Hortolândia/SP [incidente processual no 1501287-032.2025.8.26.0630 – ameaça no contexto de violência doméstica e familiar], sob o fundamento de que
“não há notícia de repetição da conduta após o deferimento das medidas protetivas”
(ID 329753382), não induz que desproporcionalidade ou inadequação da regressão da medida de segurança ambulatorial para da internação, pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 2000013-56.2023.8.11.0040), notadamente por estar fundada
“em laudo técnico atualizado que demonstra a persistência de quadro clínico grave e a inviabilidade de tratamento em regime ambulatorial”
(ID 335231366).

Com efeito, a razoabilidade e proporcionalidade da internação decorrente da
“periculosidade do agente, cabendo ao julgador [...] optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”
(STJ, EREsp 998.128/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – terceira seção – 18.12.2019).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se identifica o alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026